Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E RECONHECIMENTO DA FACA UTILIZADA NO CRIME. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. PREJUÍZO MATERIAL INERENTE AO TIPO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS AFASTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, notadamente pela palavra das vítimas, pela apreensão e reconhecimento do artefato utilizado no crime, e pelas declarações testemunhais. 1.1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra das vítimas e à apreensão da arma utilizada no crime.
2. Nos crimes patrimoniais, o prejuízo causado à vítima, quando não se mostrar de grande monta, é consequência inerente ao tipo. 2.1. Se o prejuízo causado às vítimas não foi expressivo, capaz de afetar, de forma significativa, seus patrimônios, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.
3. Para a condenação à reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido. 3.1. Inexistente prova dos prejuízos materiais sofridos pelas vítimas, afasta-se a condenação à reparação dos danos, podendo as vítimas pleitearem o ressarcimento do valor devido em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.